Tribunal: TCU
Processo: 036.909/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul contra o acórdão da 2a Câmara, por meio do qual o TCU julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul contra o Acórdão 17596/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marta Stoffels. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Sra. Marta Stoffels.